Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA EXECUTADA. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. Cuidando-se de execução de cheque, a princípio, a ação deve ser proposta no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, conforme arts. 47 e 48 da Lei 7.357/85.
3. A propositura da execução fundada em título extrajudicial no foro de domicílio do executado, tal como na espécie, encontra amparo em regra especial de competência estabelecida no art. 781, inc. I, do CPC.
4. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ), de modo que caberia à agravada provocar a atuação jurisdicional, em eventuais embargos à execução, para pleitear a prevalência do foro do lugar de pagamento, por exemplo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.